Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705856-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISETE ALVES DE SOUSA ARAUJO RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Na forma do artigo 41 da Lei 9.099/95 cabe recurso inominado em face de sentença. Contudo, o ato impugnado não é sentença, tampouco implica em extinção do processo, o que obsta o conhecimento do recurso inominado. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto (RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem para regular prosseguimento da demanda. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator